Tribunal: TCU
Processo: 020.341/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1678/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2020 conduzido pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, cujo objeto consiste no registro de preço para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto-gestão de frota para abastecimento, via cartão magnético e/ou similar e manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição e pagamento de pedágio de toda a frota de veículos. Considerando que o representante alega, em síntese, que o edital indevidamente veda a oferta de taxa de administração negativa nas propostas; que a previsão de o cartão magnético ter de possuir funcionalidade para pagamento de pedágios e de rastreamento veicular destoa das características típicas deste tipo de contratação; e que as multas previstas no edital são abusivas e desproporcionais; Considerando que a abertura das propostas estava prevista para o dia 4/6/2020, mas o certame foi suspenso em razão do acatamento das impugnações ao edital, o qual será republicado com as devidas alterações, conforme aviso contido no Comprasnet (peça 5, p. 3); Considerando que todos os questionamentos ora suscitados foram acatados pelo órgão na impugnação ao edital feita pelo próprio representante; Considerando, portanto, não mais presentes os indícios concernentes às irregularidades apontadas, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente representação, uma vez que não atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 c/c o 237 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) enviar à Representante cópia deste Acórdão e da instrução de peça 6; c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.341/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Jataí - UFJ 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (OAB/SP 283.834) e outros.